Tribunal: STF
Processo: Rcl 79198
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Patrícia Mendes de Almeida e outros contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação.

Os embargantes alegam que “A presente Reclamação teve o seu seguimento negado. Apreciando a mesmíssima matéria, porém, nas Sessões de 11 a 24.04.2025 e 02 a 12.05.2025, a Colenda Primeira Turma deliberou em sentido diverso, (RCL nº 74.540/RJ e 76.408/RJ, Rel. a Min. Cármen Lúcia). É clara, pois, a consolidação do entendimento favorável aos reclamantes nesta turma do STF. A contradição entre o julgado ora embargado e a jurisprudência pacificada pela 1ª Turma justifica o provimento destes declaratórios (CPC, art. 1.022, I e II)”.

Ao final, pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. 

É o relatório. Decido. 

O embargante não apontou omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Apenas pretende rediscutir matéria já analisada e decidida.

A alegação de que haveria precedentes da Primeira Turma em sentido diverso não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre suas premissas e a conclusão adotada, o que não se verifica. De todo modo, é importante ressaltar que, no presente caso, houve o trânsito em julgado do acórdão que negara seguimento ao recurso extraordinário em razão do não conhecimento do agravo interno pelo Tribunal de origem. 

Conforme consta na decisão embargada (eDoc. 23):

“No caso concreto, observa-se que o agravo interno interposto pelos ora reclamantes nem sequer foi conhecido pelo Tribunal de origem, por dissociação das razões recursais em relação aos fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do princípio da dialeticidade e impede o regular processamento do recurso. A inadmissibilidade do agravo interno, portanto, fez transitar em julgado a decisão monocrática que havia negado ao recurso extraordinário.

Ressalte-se, ainda, que a Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal dispõe expressamente que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”, o que se verifica no presente caso, uma vez que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário transitou em julgado após o não conhecimento do agravo interno.”

Assim, a via adequada para suscitar eventual reconsideração, à luz de precedentes que se entenda aplicáveis, seria o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, e não os embargos de declaração. Estes não se prestam a veicular inconformismo ou rediscussão do mérito, sob pena de indevida utilização do recurso com caráter infringente fora das hipóteses legais.

No mesmo sentido, em caso idêntico, cito decisão por mim proferida nos autos da Rcl nº 83.364-ED/RJ.

Por essas razões, rejeito os embargos de declaração.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente